Tribunal: TJDFT
Processo: 0719501-08.2020.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR REJEITADA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. EXIGÊNCIAS PARA APRESENTAÇÃO DE CONTAS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO. REGULARIDADE E INADIMPLEMENTO NÃO VERIFICADO. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NÃO DEMONSTRADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Pelo princípio da persuasão racional, o magistrado é o destinatário final da prova, cabendo-lhe a análise da conveniência e necessidade da sua realização (arts. 370 e 371 do CPC/2015). No ponto referente à alegação de imprestabilidade da prova produzida e de necessidade de realização de nova perícia, não cabe compelir o magistrado a autorizar a produção desta ou daquela prova se, por outros meios, estiver convencido da verdade dos fatos. Isso decorre da circunstância de ser o juiz o destinatário final da prova, a quem cabe a análise da conveniência e necessidade da sua produção ante o princípio do livre convencimento motivado, segundo o qual o magistrado fica habilitado a valorar livremente as provas trazidas à demanda. Não configura, portanto, cerceamento de defesa o fato de o magistrado, destinatário da prova, ter considerado suficientes os elementos constantes dos autos para formar sua convicção, dispensando a realização de uma nova perícia, não havendo, ademais, qualquer evidência de arbitrariedade ou teratologia na decisão. Por fim, definição sobre correção das conclusões adotadas e harmonia com a prova documental produzida encerra discussão atinente ao próprio mérito recursal. Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa rejeitada.

2. Pelo contrato de prestação de serviços de assistência à saúde, o contratado se comprometeu a prestar serviços ambulatoriais e/ou de apoio diagnóstico e terapêutico aos beneficiários da contratante, mediante posterior compensação. Os instrumentos, contudo, estabelecem prazos para apresentação de contas e condições de pagamento, além das rotinas de auditoria e imposição de penalidades por inobservância de parâmetros administrativos para cobrança de serviços.

3. Realização de prova técnica que identificou irregularidade na apresentação das contas e concluiu pela inexistência de quantias devidas decorrente do inadimplemento de guias não pagas ou não glosadas. Assertivas do apelante permaneceram situadas no campo meramente argumentativo e sem respaldo probatório efetivo e aceitável apto a evidenciar o fato constitutivo do direito postulado.

4. Não havendo elementos suficientes para afastar o laudo pericial ou modificar a situação apresentada, reconhecimento de improcedência do pedido que deve ser mantido.

5. Recurso conhecido, preliminar de nulidade rejeitada e, no mérito, não provido.